Tribunal: TJDFT
Processo: 0708703-78.2022.8.07.0019
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0708703-78.2022.8.07.0019 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO, CLAUDENEY FREIRE FRANCA D E S P A C H O Trata-se de petição de 19/01/2024 com o objetivo de chamar o feito à ordem para dar o devido andamento processual e resguardar a razoável duração do processo (ID 55021627). A duração razoável dos processos foi erigida como cláusula pétrea e direito fundamental pela Emenda Constitucional 45, de 2004, que acresceu ao art. 5o, o inciso LXXVIII, in verbis: "a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação." No presente caso, já houve o julgamento do recurso no dia 11/12/2023 (ID 54406407) e o feito aguarda o decurso do prazo das intimações e trânsito e julgado do acórdão, ressaltando, inclusive, que houve recesso forense (Resolução CNJ n. 244/2016) com suspensão de prazos processuais do dia 20 de dezembro até 20 de janeiro (art. 220 do CPC/15). Diante do exposto, não evidenciada injustificada estagnação processual, bem como considerando a prestação jurisdicional já efetivada (acórdão já publicado), nada a prover quanto à petição de ID. 55021627. Certifique-se a Secretaria se foram feitas todas as intimações e providências necessárias no tocante à publicação do acórdão, realizando as diligências faltantes. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília/DF, despacho datado e assinado eletronicamente. LUÍS EDUARDO YATSUDA ARIMA Juiz de Direito